Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719710-64.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. LIMPEZA DE CISTERNA. NEGLIGÊNCIA NA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE PENAL DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA POR CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO. ART. 13, §2o, CP. NEXO CAUSAL. EVIDENCIADO. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. AUSENTE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, SUBSIDIARIEDADE E FRAGMENTARIEDADE. OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 121, §3o, do Código Penal (homicídio culposo), por duas vezes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se: (i) em preliminar, se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta atribuída ao réu; (ii) se, na condição de proprietário da empresa para a qual laboravam as vítimas, o réu incorreu em conduta culposa juridicamente relevante, com nexo causal para o resultado morte; e (iii) se atendidos os princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade, diante da apuração dos fatos na esfera trabalhista. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Rejeita-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, com o disposto no art. 41 do CPP. 4. Configura omissão penalmente relevante, nos termos do art. 13, §2o, do CP, o comportamento do proprietário da empresa que permite a execução de serviço em altura e em espaço confinado, anuindo com o ingresso das vítimas em cisterna para limpeza, utilizando bomba a combustão, sem equipamentos de proteção ou medidas mínimas de segurança, violando deveres objetivos de cuidado e determinando resultado fatal. 5. Afasta-se a alegação de responsabilização penal objetiva, fundada na mera condição de proprietário, quando a condenação se baseia em atuação concreta do agente, na condução e fiscalização do serviço, evidenciada por sua presença no local, ciência da atividade e omissão quanto às exigências de segurança. 6. Demonstrada a omissão do réu quanto às medidas técnicas de segurança, as quais, juntamente com o erro de procedimento, foram determinantes para o acidente, e considerando que o resultado morte era previsível e evitável, resta configurado o nexo causal entre sua conduta e o evento danoso. 7. Afigura-se legítima e proporcional a atuação do Direito Penal diante da morte de dois trabalhadores e da insuficiência das esferas trabalhista e administrativa na proteção do bem jurídico em questão, não havendo se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade. IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, asseverando inépcia da denúncia, ao argumento de que não teria sido individualizada a conduta imputada ao recorrente; b) artigo 13 do Código Penal, sustentando que não tinha o dever de agir pelo simples fato de ser proprietário. Alega a inexistência de dever lgal específico, bem como a ausência de admissão da responsabilidade ou ingerênia direta na assunção de risco. Também fundamenta seu apelo na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, deixa de indicar os dispositivos interpretados de modo divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada transgressão ao artigo 41 do CPP. Isso porque, o colegiado asseverou que “ao contrário do alegado, extrai-se da leitura da denúncia individualização suficiente sobre a conduta do acusado. Nota-se que a peça acusatória expôs de forma clara e concatenada a dinâmica delitiva, descrevendo a conduta do apelante na qualidade de sócio administrador da empresa Império Garden, sua participação nos eventos, a omissão na fiscalização dos serviços, a ausência de adoção das normas técnicas e a relação causal entre essa conduta culposa e o resultado morte das vítimas” (ID 77737657). Desse modo, a análise da tese recursal, no sentido de que a denúncia seria inepta, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo, quanto à suposta contrariedade ao artigo 13 do Código Penal, porquanto a turma julgadora assentou que: “As imagens do circuito interno demonstram que os trabalhadores vitimados atuavam na presença do acusado (e não por iniciativa autônoma), e que a utilização dos equipamentos emprestados ocorreu dentro do contexto da execução do serviço contratado, não sendo possível dissociar tal conduta da responsabilidade do réu. Já quanto à tese de ausência de conduta penalmente relevante e de nexo causal, ressalte-se, de plano, que a responsabilização penal exige a demonstração clara de sua conduta culposa, com prova robusta de negligência, imprudência ou imperícia, bem como a comprovação do nexo de causalidade entre a inobservância dos deveres objetivos de cuidado e o resultado morte. No caso, a prova produzida demonstrou de forma categórica que o serviço foi executado sem planejamento ou avaliação prévia de riscos, sendo o acidente fatal decorrente de erro de procedimento, bem como de deficiências estruturais e de segurança na execução da atividade pelas vítimas, a exemplo da ausência de ventilação forçada, falta de instrumentos para aferição da qualidade do ar, uso inadequado de equipamentos de proteção individual e inexistência de sistema de resgate emergencial.” (ID 77737657). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da atuação concreta e responsabilização do recorrente, são providências que demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedadas em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “As instâncias ordinárias reconheceram a presença de provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito, sendo inviável o reexame do acervo fático-probatório em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.844.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-21K